Tribunal: STF
Processo: ARE 1315441
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: : Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cujo trecho do acórdão transcrevo a seguir: 



    “No que respeita às demais questões impugnadas no recurso, constato que a sentença solucionou adequadamente a lide, razão pela qual colho o ensejo para me reportar aos seus termos, adotando-os como fundamentos para decidir: 



    (...)



    Por fim, esclareço que a aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não é automática, cabendo ao magistrado singular analisar as condições de verossimilhança da alegação e de hipossuficiência, conforme o conjunto fático-probatório dos autos." (AgRg no REsp 1181447/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 22/05/2014; grifei). Portanto, não obstante haver a previsão de inversão do ônus da prova, tal medida não se aplica indiscriminadamente e, tampouco, possui o condão de criar presunções de veracidade em favor da parte” (eDOC 15, p. 4-7)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que em momento algum foram analisadas todas as questões relevantes ao deslinde da causa, isto é, não houve apreciação dos fundamentos aventados pela recorrente acerca da inexistência de comprovação pela CEF de que os valores liberados nos contratos anteriores, os quais teriam sido novadas pelos contratos discutidos na presente ação, foram devidamente repassados ao autor (eDOC 24, p. 6).



    Com base nisso, argumenta-se que foram violados os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais (eDOC 24).



    Os autos foram encaminhados de volta à origem para a aplicação dos temas 339 e 660 da repercussão geral (eDOC 38). O Tribunal de origem, por sua vez, entendeu restar prejudicado o juízo de retratação, determinado a remessa dos autos novamente à esta Corte (eDOC 118).



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Por sua vez, quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamenta, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



    Ainda que assim não fosse, acrescente-se que, na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante nos autos, ratificou os termos da sentença, de maneira a consignar que as cobranças realizadas pela Caixa Econômica Federal são legítimas, dada a comprovação de que os descontos realizados pela instituição financeira teriam sido direcionados para o pagamento de débitos do recorrente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “No que respeita às demais questões impugnadas no recurso, constato que a sentença solucionou adequadamente a lide, razão pela qual colho o ensejo para me reportar aos seus termos, adotando-os como fundamentos para decidir: 



    ‘(...)



    Importa referir que, em regra, o ônus de provar a culpa é daquele que alega ter sofrido o dano, por tratar-se de fato constitutivo de seu direito. Contudo, em face da incidência da regra do art. 14 do estatuto do Consumidor, a responsabilidade objetiva na prestação de serviços somente será afastada se configuradas as hipóteses previstas no art. 14, §3º do referido diploma. 



    (...)



    Resta assente, portanto, a aplicação da teoria da responsabilidade civil objetiva no caso em apreço. 



    Da análise da documentação carreada aos autos, verifico que os contratos objeto da presente demanda são novações de contratos anteriores, cujos créditos obtidos foram utilizados, em sua quase totalidade, para liquidar os débitos até então existentes. 



    (...)



    Feitas as considerações acima, tenho que a documentação carreada aos autos comprova que a saída dos valores de R$ 31.251,78 e R$ 5.160,63 nas datas de 10/09/2012 e 22/02/2013, respectivamente, da conta 6347-7, de titularidade do autor, destinou-se, pois, ao pagamento de avenças anteriores firmadas entre as partes, sendo legítima, portanto, a cobrança realizada pela Caixa. No ponto, tenho que o argumento da CEF, de que as operações bancárias foram realizadas de forma concomitante em razão da ausência de margem consignável do autor para inclusão de novos empréstimos sem a liquidação dos encargos anteriores, afigura-se razoável, além de condizente com os dados constantes no feito. 



    No tocante à indicação do contrato n° 1645.110.6347 pela CEF em contestação (como tendo sido este o objeto de renovação do contrato 18.1645.110.0005413-93), tenho que a menção se deu por equívoco, tendo posteriormente sido corrigido o erro com referência ao contrato correto (18.1645.110.3765-03) - visto que o primeiro indicado trata-se de mero contrato de abertura de conta e não de contrato de empréstimo passível de novação (evento 69, CONTR2). 



    Outrossim, ainda que o contrato n° 18.1645.190.260-63, no valor de R$ 1.863,59, não tenha sido localizado pela CEF em seu acervo (evento 81, PET1), tenho que os valores e datas acima relacionados por este Juízo fazem presumir sua existência - não sendo possível concluir em sentido contrário ante tamanha documentação e dados coletados pela instituição bancária, trazidos aos autos e minuciosamente analisados. 



    Por fim, causa estranheza que o autor cerca de sete anos atrás não tenha se surpreendido com suposto crédito e débito a ele desconhecido em montante superior a R$ 30.000,00, vindo somente agora a juízo questionar sua origem. 



    Assim, tenho que as cobranças realizadas pela CEF afiguram-se legítimas, visto que fundadas em contratos de novação de dívidas anteriores e não pagas, devendo, pois, o feito ser julgado improcedente’



    Por fim, esclareço que a aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não é automática, cabendo ao magistrado singular analisar as condições de verossimilhança da alegação e de hipossuficiência, conforme o conjunto fático-probatório dos autos." (AgRg no REsp 1181447/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 22/05/2014; grifei). Portanto, não obstante haver a previsão de inversão do ônus da prova, tal medida não se aplica indiscriminadamente e, tampouco, possui o condão de criar presunções de veracidade em favor da parte. 



    Frise-se, ainda que fosse o caso de inverter o ônus da prova em desfavor da parte ré e esta não traga aos autos todos os documentos solicitados, referida inversão não resulta na aceitação imediata de toda e qualquer tese fática ou jurídica, especialmente quando as alegações estão em contradição com o conjunto probatório. 



    Com efeito, a ausência de algum documento não enseja a presunção de veracidade dos fatos tampouco conduz à procedência automática da ação, porquanto são passíveis de análise e valoração as demais provas constantes dos autos, como fez a Julgadora a quo na decisão recorrida, ora confirmada por seus próprios fundamentos” (eDOC 15, p. 4-7)



    Portanto, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). DIREITO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. II – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Constituição exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. III – Nos termos das Súmulas 279 e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas contratuais. VI – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1293519 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.03.2021)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 2. Relativamente à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. No que remanesce, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 1311700 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão   Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.11.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 15, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 18 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente